Tribunal: TJSP
Processo: 0024269-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – DESCABIMENTO – PEDIDO NÃO REQUERIDO NA VARA DAS EXECUÇÕES – ANALISE NESTA E. CÂMARA - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024269-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente MANOEL ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20720
2
Voto 20720
Habeas Corpus no 0024269-11.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Manoel Almeida da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente
EMENTA:
HABEAS
CORPUS

HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO DEMORA NA ANÁLISE
DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DESCABIMENTO
PEDIDO NÃO REQUERIDO NA VARA DAS EXECUÇÕES
ANALISE NESTA E. CÂMARA - OFENSA AO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Manoel Almeida da Silva em causa própria, sob a
alegação de que estaria sofrendo ilegal constrangimento por parte do
MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Aduz, em síntese, que se encontra preso na Penitenciaria
de Lavínia e, embora já tenha requerido a transferência para a
Penitenciaria de Balbino I, unidade prisional mais perto de sua família,
não obteve resposta. Pleiteia a imediata remoção (fls. 02/04).
A liminar foi indeferida (fls. 09), as informações prestadas
pela I. Juiz (fls. 13), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do pedido (fls. 15/18) e os autos foram encaminhados
a esta Relatora em 13 de novembro de 2020.
É o relatório.
Com razão o nobre Procurador.
Conforme informações prestadas pelo impetrado, o
paciente foi condenado definitivamente a pena de 24 anos de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20720
3
em regime fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado,
por duas vezes, na forma do concurso material de crimes, tendo pena a
cumprir até 31/08/2041.
Consta ainda que o paciente tem pena restritiva de direitos,
tendo o Ministério Público requerido à conversão para privativa de
liberdade, estando os autos aguardando a manifestação da defensoria.
Além disso, não há qualquer pedido de sentenciado a
respeito de transferência de unidade prisional.
Vê-se que o pedido de remoção sequer foi formulado a
Vara das Execuções e, consequentemente, não foi apreciado, de modo
que não é possível o conhecimento do pedido, uma vez que, não cabe a
esta Câmara substituir o Juizo das Execuções Criminais. A análise do
pedido feriria o Duplo Grau de Jurisdição.
Nota-se que inviável na via estreita do remédio heroico a
análise da irresignações do paciente. Isto porque o pedido refere à
matéria afeita à Vara das Execuções Criminais, por isso que a via eleita
nem seria adequada, ressabido que para a apreciação dos requisitos
necessários à fruição de benesses em sede de habeas corpus seria
imprescindível à demonstração ab initio de manifesta ilegalidade sem a
necessidade de exame da situação fática. E isto, no caso, se afigura
impossível, como se vê da simples leitura da inicial.
Vale dizer, o habeas corpus não se presta à substituição
de manifestações intrínsecas às fases processuais ou recursos ordinários
(RHC no 51.997/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015;
RHC no 42.092/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024269-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20720
4
Valendo trazer à colação:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME
SEMIABERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do c. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição do recurso adequado, situação que
implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem da ordem de ofício. II - O pedido de fixação do regime aberto ou
prisão domiciliar ao argumento de que não haveria vaga no regime intermediário
não merece ser sequer conhecido, uma vez que não foi objeto de exame pelo e.
Tribunal de origem, não havendo como esta Corte proceder a tal análise, sob pena de
indevida supressão de instância (precedentes). III - A avaliação da tese relativa à
ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto
demandaria dilação probatória inviável no âmbito do writ, de cognição sumária, não
sendo possível acolher o pedido com base em mera suposição (precedentes). Habeas
Corpus não conhecido” (HC no 379.372/PR, rel. Min. Felix Fischer, DJe 20.3.2017).
Entendimento, aliás, pacificado (RHC no 51.997/MS, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel.
Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014).
Ademais, a eventual concessão de qualquer benesse só
poderá ser examinada pelo juízo a quo, constituindo, qualquer
deliberação a respeito por esta Câmara Criminal, em verdadeira
supressão de instância.
Ante o exposto, excepcionalmente, não conheço do
pedido.
IVANA DAVID
Relatora